Tribunal: STF
Processo: ARE 1567490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelo ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 57, p. 1-13), de cuja ementa destaco:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME TRIBUTÁRIO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 49-A, § 3º, DA LEI Nº 16.397/2017 (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...)” (eDOC 57, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 65, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-16), “haja vista a violação flagrante à Constituição, notadamente em seu art. 5º incisos LIII e XXXIX”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 70, p. 1-15). 



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOCs 77-78). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 83, p. 1-12), bem como do AREsp (eDOC 81, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.371.699/MG (eDOC 101, p. 1-5), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 112-146). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 151, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, consoante acertadamente consignado na decisão ora agravada (eDOC 77, p. 1-6), “(...) o declínio de competência deu-se, em virtude da Lei Estadual nº 16.505/2018, que criou a Vara de Delitos de Organizações Criminosas com jurisdição em todo o Estado do Ceará possuindo, entretanto, competência para examinar matéria envolvendo organizações criminosas previsto na Lei 12.850/2013. Desse modo, inadmito o presente apelo, uma vez que a questão em debate envolve matéria de direito local - Lei Estadual nº 16.505/2018 o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 77, p. 6). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente